Tribunal: TJPA
Processo: 0808298-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808298-83.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LORIMAR SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Turma: 2ª Turma de Direito Privado

Processo nº 0808298-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogado: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: LORIMAR SILVA DO NASCIMENTO

RELATORA: Des. EVA COELHO DO AMARAL

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAÇÃO ESPECÍFICA.
Esquema terapêutico protocolo ADT+T associado à Bifosfonato de 2ª Geração (Xgeva –Denosumabe, 120mg).
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO DO BENEFICIÁRIO.
COMPETÊNCIA DO PROFISSIONAL MÉDICO EM ESTABELECER O MELHOR TRATAMENTO E NÃO DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de ______________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Turma: 2ª Turma de Direito Privado

Processo nº 0808298-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogado: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: LORIMAR SILVA DO NASCIMENTO

RELATORA: Des. EVA COELHO DO AMARAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória exarada pelo MM Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS” (processo nº 0838599-80.2020.8.14.0301) proposta por LORIMAR SILVA DO NASCIMENTO, deferiu a tutela antecipada requerida pelo Agravado nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC,
DEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteada e determino que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize e custeie o tratamento do autor com o Esquema terapêutico protocolo ADT+T associado à Bifosfonato de 2ª Geração (Xgeva –Denosumabe, 120mg),
conforme prescrição do médico Dr. Luís Eduardo Werneck de Carvalho no documento Id. 18344170.

Em caso de descumprimento, o Requerido ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo deste Juízo adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida;

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

[...]”
(ID nº
18346090, nos autos do processo nº 0838599-80.2020.8.14.0301) (grifei)

Alega a Agravante resumidamente, que o ora Agravado aduziu em sua inicial ser
portadora de Câncer de Próstata, e que o tratamento prescrito por seu médico assistente teria sido negado pela Agravante.

Porém, ressalta que não ocorreu a mera negativa de cobertura de medicamento injustificada ou por ausência de previsão no rol da ANS, mas por preocupação da Recorrente em avaliar seus clientes em tratamento oncológico, posto que o médico auditor, após analisar a solicitação do esquema terapêutico prescrito pelo médico assistente do Recorrido, entendeu pela não concessão exclusivamente do fármaco XGEVA – DENOSUMABE, contudo, foi favorável a cobertura para o 1º, 2º, 3º ciclos de Docetaxel 133 mg + pré medicações + Zoiadex 3,6mg.

Desse modo, por haver divergência entre o médico do autor (ora Agravado) e o médico auditor (operadora Agravante), foi instaurada junta médica, nos termos
da Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde -ANS, pelo que o médico desempatador, ao analisar o prontuário do paciente, acabou por acompanhar a conclusão do médico auditor pela não cobertura do tratamento indicado, exclusivamente no que se refere ao fármaco Xgeva 120mg.

Afirma que
a negativa do tratamento não se deu em virtude de ausência do medicamento no rol da ANS, mas como forma de preservar a saúde e o bem estar do paciente ante a irresponsável prescrição de tratamento incondizente com a moléstia apresentada. Logo, não há nenhum ato ilícito praticado pela Agravante ou seu setor de auditoria, tendo em vista a ineficácia do tratamento prescrito ao Agravado.

Portanto, na decisão combatida que deferiu tutela em favor do agravado há ausência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelo que deve ser revogada.

Suscita, ante a considerável controversa de pareceres médicos acerca da eficácia do procedimento pretendido, que seja concedido ao presente recurso efeito translativo para a suspensão temporária do processo originário, com a finalidade de que seja efetivada a solicitação de parecer técnico especializado.

Ao final, requer o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada, diante da receosa manipulação do instituto da tutela antecipada e a relevante fundamentação apresentada, até o julgamento do mérito da ação principal.

Para corroborar suas razões, juntou documentos ID nº 3488758 - Pág. 1; ID nº 3488760 - Pág. 1-79; e ID nº 3488761 - Pág. 1-7.

Em decisão monocrática (ID nº 3707308 - Pág. 1-5), esta Relatora negou o efeito suspensivo pleiteado ao recurso, por não vislumbrar os requisitos necessários à sua concessão.

Certidão ID nº 4060992 atesta sobre o não oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. DECIDO.

VOTO

V O T O

O recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia gira na análise do dever do plano de saúde, ora Agravante, de fornecer ao agravado o tratamento com o Esquema terapêutico protocolo ADT+T associado à Bifosfonato de 2ª Geração (Xgeva –Denosumabe, 120mg), prescrito pelo médico que o acompanha em seu tratamento oncológico.

Em suas razões a agravante alega que
a negativa do tratamento não se deu em virtude de ausência do medicamento no rol da ANS, mas como forma de preservar a saúde e o bem estar do paciente ante a irresponsável prescrição de tratamento incondizente com a moléstia apresentada. Logo, não há nenhum ato ilícito praticado pela recorrente ou seu setor de auditoria, tendo em vista a ineficácia do tratamento prescrito ao recorrido, no que, a meu ver, carece de razão.

In casu,
o autor ora agravado, foi diagnosticado com câncer de prostáta. Diante deste quadro, o profissional médico que o acompanha indicou o uso de Esquema terapêutico protocolo ADT+T associado à Bifosfonato de 2ª Geração (Xgeva –Denosumabe, 120mg).

Observa-se nos autos principais (processo nº 0838599-80.2020.8.14.0301) laudo médico dirigido à operadora do plano de saúde, assinado pelo médico oncologista Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho, CRM-PA nº 9.638 (ID nº 18344170 dos autos do processo originário) indicando tratamento com o esquema terapêutico acima mencionado, sendo essa circunstância incontroversa.

Ademais, entendo que não pode haver ingerência da Administradora do Plano de Saúde no tratamento de saúde do paciente, sob a alegação de que a negativa visa preservar sua saúde, bem estar e que é irresponsável a prescrição de tratamento incondizente com a moléstia apresentada, posto que é atribuição do médico especialista que acompanha o recorrido, a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao seu quadro de saúde.

Aliás, a jurisprudência pátria se consolida no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano de saúde a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento em casos como o presente. Esta 2º Turma de Direito Privado se manifesta nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
TRATAMENTO DE NEOPLASIA COLORRETAL. PATOLOGIA NÃO PREVISTA NA BULA REGISTRADA NA ANVISA. PRESCRIÇÃO “OFF LABEL”. IRRELEVÂNCIA.
COMPETÊNCIA DO PROFISSIONAL MÉDICO EM ESTABELECER O MELHOR TRATAMENTO E NÃO DO PLANO DE SAÚDE.
PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RISCO À VIDA DA PACIENTE CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 300 OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que havendo registro do medicamento junto à ANVISA, a forma e indicação de uso deste caberá ao médico assistente, não sendo admissível qualquer ingerência pelo plano de saúde (Precedente REsp 1769557/CE).

2. Portanto, verifica-se como abusiva a conduta da UNIMED ao recusar o fornecimento dos medicamentos prescritos pelo médico da Agravada
- OPDIVO 100mg e YERVOY 50mg, sob o fundamento da patologia não constar na bula registrada na ANVISA, posto que
não cabe ao Plano de Saúde interferir no tratamento escolhido pelo médico especialista.

[...]

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (ACÓRDÃO Nº 3125609, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2020-05-27) (GRIFEI)

Além disso, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contaria o critério da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente por ocasião da contratação do plano de saúde.

Por essas razões, as alegações articuladas pela agravante não se encontram em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão agravada de fornecimento do Esquema terapêutico protocolo ADT+T associado à Bifosfonato de 2ª Geração (Xgeva –Denosumabe, 120mg), de acordo com a indicação do médico responsável (ID nº 18344170 dos autos do processo originário).

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. TRATAMENTO DE SAÚDE. AUTORA ACOMETIDA COM CÂNCER NO CÓLON. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO COM USO DO MEDICAMENTO OXALIPLATINA APLICADO NO ESQUEMA FOLFOX. EXISTÊNCIA DA DOENÇA E INDICAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO DEMONSTRADA. RECUSA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE APELANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 51, IV E §1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2019.04283544-35, 208.751, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-17)

Belém, 10/02/2021